Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-93.2018.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003255-93.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE SOARES SILVA (VÍTIMA), WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 009.609.781-78 (APELADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE – MERA IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO
– 2. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NO QUE TANGE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
–
– ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação das razões recursais fora do prazo previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade e não obsta o seu conhecimento.

2. Existindo nos autos prova técnica/objetiva produzida por peritos oficiais que contradizem enfaticamente a versão subjetiva do acusado de legítima defesa apresentada e acolhida pelo Conselho de Sentença, deve ser submetido o réu a novo julgamento.

Se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, não há violação à soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, a sua cassação pelo Tribunal de Justiça. Destarte, restando incontestes a materialidade e a autoria do delito e havendo prova pericial contrárias à tese de legítima defesa, necessário se faz submeter o réu a novo julgamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Alto Araguaia/MT, que
absolveu

Wanderley Rodrigues da Silva
das sanções do artigo
121, § 2°, incisos III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal
, nos autos n.º 0003255-93.2018.8.11.0020, código 97882 (Id. 73319563).

Inconformado, o órgão ministerial em suas razões (Id. 73319590), pugna a decretação de
nulidade do julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a
decisão dos jurados é contrária as provas dos autos
, uma vez que a legítima defesa não se enquadra na hipótese dos autos.

Em contrarrazões, a Defesa pugna preliminarmente a
intempestividade do
recurso e no mérito requer o
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória proferida (Id. 73319595).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo
provimento
do recurso (Id. 82090499).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o órgão ministerial pugna em suas razões a decretação de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a decisão dos jurados é contrária as provas dos autos, uma vez que acolheram a tese da legítima defesa e absolveram o recorrido.

Infere-se do caderno informativo (Id. 76725459):

“(...) no dia
07 de agosto de 2018,
por volta das 23h45min, na cidade de Ponte Branca/MT,
o denunciado
, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
e
meio cruel
,
matou

Paulo Henrique Soares Silva
, consoante exame de corpo de delito anexo, bem como ocultou seu cadáver.

Foi apurado que no dia dos fatos
a vítima estava na residência do denunciado
, sendo que eles
tiveram um desentendimento
por motivos até então desconhecidos. Na ocasião, utilizando uma corda,
o denunciado amarrou a vítima
pelos pés e pelas mãos, de modo a tornar impossível a defesa de Paulo Henrique. Ato contínuo, o denunciado, fazendo uso de instrumento contundente,
desferiu vários golpes contra a cabeça de Paulo Henrique
, o que gerou sofrimento demasiado e desnecessário ao ofendido, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico, que foram a causa de sua morte.

Após constatar o óbito da vítima,
o denunciado levou o corpo para um local ermo
, localizado às margens da MT-100,
no intuito de ocultar o cadáver
de Paulo Henrique. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, sendo encontrado pela polícia na rodovia que dá acesso à cidade de Doverlândia/GO, oportunidade em que foi procedida sua prisão.”
(Denúncia - Id. 73243982).

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Preliminar suscitada em contrarrazões – intempestividade do recurso.

Contrarrazões da defesa sustenta que o recurso interposto pelo Ministério Público é intempestivo e não deve ser conhecido, em razão da apresentação extemporânea das razões recursais.

Razão jurídica não lhe assiste e passo a demonstrar da improcedência.

Ressaí dos autos que o órgão ministerial manifestou interesse em recorrer da decisão na sessão de julgamento, conforme consta da ata (Id. 73319557).

Em 22/10/2020 ocorreu a sessão solene, e as razões recursais foram ofertadas em 11/11/2020, ou seja, 19 (dezenove) dias após o término do prazo.

De fato, a apresentação das razões do recurso extrapolou o prazo, entretanto, como é sabido, o prazo de 08 (oito) dias previsto no art. 600 do Código de Processo Penal não é preclusivo.

Ensina Guilherme de Souza Nucci
“o prazo de cinco dias para a interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias, para as razões, podendo ser ultrapassado, até porque o recurso pode subir sem razões”
(Código de Processo Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 923).

Assim, a apresentação das razões fora do prazo de oito dias constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, pois, o que obsta a não admissibilidade por intempestivo se o requerimento da intenção de recorrer for apresentado extra prazo legal.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO). NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF. 2. A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta. 3. A excepcionalidade do caso concreto determina a concessão da ordem, de ofício, para ensejar o processamento da apelação interposta, com a consequente reabertura de prazo para oferecimento das razões de apelação. 4. Recurso ordinário improvido, mas concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o processamento da apelação interposta.”
(RMS 25.964/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. TEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADA. MERA MENÇÃO DA PROMOTORIA, EM MOMENTO ANTERIOR AOS DEBATES ORAIS, A ACÓRDÃO QUE ANULOU A DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO ACUSADO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo. Precedentes. (...)”
(REsp 1194933/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014)

Com estas considerações,
rejeito a preliminar
e conheço da apelação interposta pelo Ministério Público, eis que presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

2.

Do pleito de nulidade de julgamento.

Pretende o órgão acusador, por meio do presente recurso, que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri em relação aos delitos de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver praticado contra a vítima, sustentando, quanto ao homicídio, que os Senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas careadas aos autos.

O pleito tem procedência.

Ficou comprovado que no dia dos fatos a vítima compareceu a casa do apelado, e tiveram um desentendimento relacionado com uma motocicleta que a vítima supostamente teria furtado. Em razão disso, entraram em luta corporal, tendo o apelado conseguido se desvencilhar da vítima e o amarrou de tal forma que não era possível se movimentar. Ato continuo, desferiu golpes contra a cabeça do ofendido, que culminou a sua morte. Depois que a vítima veio a óbito, o apelado desfez do corpo para que futuramente não houvesse chances de atribuir a ele a autoria do crime.

A priori
, imperioso registrar que ao júri, constitucionalmente, é assegurada a soberania dos veredictos, artigo 5º alínea c, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e tal garantia só cede quando a decisão proferida não encontra suporte verossímil no contexto probatório, não havendo em tal caso, violação à soberania dos veredictos.

Os jurados quando submetidos a responder os quesitos, assim votaram (Id. 73319559):

“SÉRIE DE QUESITOS

Acusado: Wanderley Rodrigues da Silva Crime:

Homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel (artigo 121, §2°, incisos III e IV do Código Penal).

1° Quesito: No dia 07 de agosto de 2018 a Vítima Paulo Henrique Soares Silva foi morta por inúmeros golpes conforme laudo pericial de fls. 57/59?

NÃO ( )
SIM (X)
PREJUDICADO ( )

2º Quesito:
O réu Wanderley Rodrigues da Silva desferiu os golpes que ensejaram na morte da vítima Paulo Henrique Soares Silva?

NÃO ( )
SIM (X)
PREJUDICADO ( )

3° Quesito:
O jurado absolve o acusado?

NÃO ( )
SIM (X)
PREJUDICADO ( )

4º Quesito: O crime foi praticado mediante meio cruel, qual seja, demasiados golpes que levaram a sofrimento desnecessário para a morte da Vítima Paulo Henrique Soares Silva?

NÃO () SIM () PREJUDICADO (X)

5º Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, o réu Wanderley Rodrigues da Silva utilizou de corda para amarra e impedir a defesa da vítima Paulo Henrique Soares Silva?

NÃO ( ) SIM ( ) PREJUDICADO (X)

(....)

Acusado: Wanderley Rodrigues da Silva

Crime: Ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal).

1° Quesito: No dia 07 de agosto de 2018 o corpo da vítima Paulo Henrique Soares Silva foi escondido as margens da rodovia MT-100 com finalidade de ocultação?

NÃO (X)
SIM ( ) PREJUDICADO ( )

2° Quesito: O réu Wanderley Rodrigues da Silva ocultou o corpo da vítima Paulo Henrique Soares da Silva?

NÃO ( ) SIM ( ) PREJUDICADO (X)

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

NÃO ( ) SIM ( ) PREJUDICADO (X)

(...)”

Conquanto, tenha o Juri reconhecido que na data dos fatos o recorrido tenha desferido os golpes que ceifaram a vida da vítima, achou por bem, absolve-lo das acusações.

No caso, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 73313559), pelo boletim de ocorrência (Id. 73313567), termo de reconhecimento de cadáver (Id. 73313571), relatório policial (Id. 73313586), laudo pericial (Id. 73318970) e demais provas testemunhais.

A
autoria
do crime, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos e
pela confissão do réu
.

Consta do caderno processual, que o apelado, em sede policial confessou a prática do crime, o qual lhe foi imputado, afirmando que matou a vítima para assegurar a sua própria defesa. Portanto, diante do depoimento do próprio acusado,
não se discute a autoria do delito, que é incontroversa, mas apenas o dolo na conduta do apelado
.

Nota-se que o réu admitiu ter matado seu cunhado depois de conseguir obter vantagem na luta corporal arremessando a cabeça deste contra o chão. Vejamos (Id. 73321075):

“(...) QUE é morador desta cidade há 03 anos, reside sozinho e trabalha de serviço braçal; Que Paulo Henrique e cunhado do interrogando, este era casado com a irmã dele; Que Paulo Henrique estava preso no presidio de Alto Araguaia-MT e foi posto em liberdade no mês de julho; Que o interrogando não tinha tido contato com ele, ficou sabendo que ele estava praticando furto de moto nesta cidade. Somente ontem que ele foi a procura do interrogando, indo a sua casa.
Ele chegou por volta das 20:00hs, empurrou a porta, a qual estava apenas escorada e foi até o interrogando e começou a agredi-lo
, sem nenhum motivo, pois não tiveram nenhum contato precedente. Quando ele chegou o interrogando estava deitado, sobre estado de embriaguez; Que ao ouvir barulho de alguém entrando
o interrogando sentou-se a cama e Paulo Henrique já chegou agredindo o com uma pesada sobre a barriga
, nesse momento o interrogando reagiu com um soco, em seguida entraram em luta corporal e rolaram pela casa, enquanto isso Paulo Henrique dizia que iria matá-lo, que
em dado momento o interrogando conseguiu dominá-lo e arremessava a cabeça dele contra o chão por várias vezes até que ele morreu
; Que em seguida o interrogando amarrou uma corda no corpo para que pudesse carrega-lo até o lixão e dali seguiu a pé com destino a cidade de Doverlândia/Go. Ressalta que ao sair para dispensar o corpo chegou a avistar uma moto que Paulo estava utilizando; Que perguntado por que desovou o corpo ao invés de acionar a polícia, RESPONDEU, “eu fiquei desorientado, eu nunca matei ninguém, só vivo trabalhando (...).”

Na versão apresentada e sustentada pelo recorrido em seu interrogatório, teria agido em legítima defesa, pois a vítima teria adentrado na sua residência e lhe agredido, foi quando
“
o interrogando conseguiu dominá-lo e arremessava a cabeça dele contra o chão por várias vezes até que ele morreu”.

Nos termos do artigo 25, do Código Penal, para que seja configurada a legitima defesa, deverá restar comprovado que o agente se utilizou,
moderadamente
, dos meios necessários a fim de repelir injusta agressão, atual o iminente, a direito seu ou de outrem.

É dizer, age sob a excludente de ilicitude o agente que sofre uma agressão ilegal de outra pessoa, e deve ela estar acontecendo ou prestes a ocorrer, pois a lei não admite legítima defesa contra agressão futura, sendo ainda
imprescindível que o agente use moderadamente dos meios menos lesivos à sua disposição
, devendo estar presente o elemento subjetivo, qual seja, a ciência de estar agindo acobertado pela legitima defesa.

Em que pese o depoimento do réu, as circunstâncias materiais do fato indicam que utilizou de meio desregrado, e, segundo o laudo pericial o réu teria conseguido imobilizar a vítima e, após, desferiu os golpes que ocasionaram o óbito. Vejamos o entendimento dos peritos que elaboraram o laudo pericial (Id. 73318970):

“
a vítima não poderia se mover em nenhuma posição
haja vista que se ela esticasse suas pernas. a corda estenderia e aplicava uma forca para baixo em seus braços e seu pescoço. Da mesma forma, se a vítima tentasse ficar com o tronco ereto, não poderia, pois, a corda estenderia e aplicaria uma força para cima em suas coxas e suas pernas impediram tal movimento. Assim como não era possível movimentar seus braços e consequentemente suas mãos, pois a corda aplicaria uma força na horizontal tanto no pescoço como nas coxas e ambos impediriam tal movimento.
Considerando os exames
perinecroscópicos realizados e já descritos, bem como as equimoses e os livores apresentados nas mãos e nos braços do cadáver, esse signatário afirma que

a vítima foi amarrada antes de sofrer golpes

com instrumentos contundentes e vir a óbito
,
não tendo oportunidades de defesas (...).”(negritei).

Por conseguinte, o laudo pericial aponta que a vítima foi amarrada antes de ser morta, o que aponta que a mesma não teve como se defender do agressor, não sendo possível vislumbrar que haja ocorrido a causa de exclusão de ilicitude, pois os meios utilizados pelo acusado não se mostraram moderados para repelir a suposta agressão.

Na mesma linha, caso o apelado quisesse tão somente se defender, poderia, após ter dominado a vítima, ter evadido do local, o que não aconteceu, revelando dessa forma, que o intuito do réu não era apenas cessar o aludido mal injusto, o que enfatiza ainda mais o seu
animus necandi
na conduta perpetrada.

Assim,
contra a versão subjetiva do acusado temos uma prova técnica/objetiva
produzida por peritos oficiais que contradizem enfaticamente a versão apresentada e acolhida pelo Conselho de Sentença para a absolvição.

Neste contexto, não se mostra suficiente que o Conselho de Sentença decida acolhendo a tese de legítima defesa sustentada em plenário, sem o mínimo de respaldo na prova produzida.

A propósito:

“PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. "HABEAS CORPUS".

1.
Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, que despreza os elementos fático-probatórios dos autos
, não a que opta, claramente, por uma das versões apresentadas em plenário. 2. "Habeas Corpus" conhecido; pedido deferido. (HC 15.913/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 277),

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP. Confira-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JURI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, 'D', DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - O Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. II -
A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
. III - Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. (STF - HC 111207, Segunda Turma, Relª. Ministra Cármen Lúcia, SJe 17/12/2012). IV - Inviável, na esfera do habeas corpus, o reexame da matéria fático-probatória. Ordem não conhecida”
(HC 323.409/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.)

Logo, a tese apresentada pelo Ministério Público possui amparo nas provas documentais produzidas e colacionadas aos autos, salientando que a decisão dos jurados se mostra vaga e aquém das balizas da razoabilidade.

Destarte, o Conselho de Sentença não entendeu a dinâmica do julgamento com relação a avaliação da prova constante dos autos e não entenderam do quesito
"o jurado absolve o acusado"?
o quesito respondido não demonstraram a real intenção dos jurados, por ausência de indicação do motivo pelo qual absolvia o acusado, portanto, a anulação do julgamento em relação ao homicídio praticado é medida que se impõe, nos termos do artigo 593, III, d c/c §3º, do Código de Processo Penal, conforme dito, para a cassação do veredicto popular, é necessário que ele se revele manifestamente contrário à prova dos autos, fato ocorrido no caso concreto.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular o julgamento, determinando que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021